Tribunal: STJ
Processo: 2250808-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024250 - SP
(2025/0309915-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERICA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
ESTÉFANI ANSELMO MARZAGÃO - SP391927
AGRAVADO
: DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO
DE MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no
-
art. 21
E, V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso
especial. Alega que a disponibilização da intimação do acórdão dos
embargos de declaração ocorreu em
com publicação em
12/12/2024,
e que o prazo para interposição do recurso especial
13/12/2024,
esgotou-se em 4/2/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA55101920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15a0f77c-fbc8-4aa6-8c7f-dbdaf271a0b3

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou adequadamente a tempestividade do recurso especial,
considerando a data de publicação do acórdão dos embargos de
declaração que consta dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o
§ 5o,
o
, do Código de Processo
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
Civil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a data de publicação informada pela certidão lavrada na Corte de
origem, que possui fé pública, deve prevalecer para aferir a
tempestividade do recurso.

6. A apresentação de cópia do Diário de Justiça Eletrônico não é
suficiente para contestar a certidão de intimação emitida pelo Tribunal
de origem.

7. A parte agravante não apresentou documento suficiente que
comprovasse a alegada data de publicação do acórdão dos embargos de
declaração, mantendo-se a intempestividade do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"A data de publicação informada pela certidão
Tese de julgamento:
lavrada na Corte de origem deve prevalecer para aferir a tempestividade
do recurso, não podendo ser contestada por cópia do Diário de Justiça
Eletrônico".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.534.191/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl
10/6/2024;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.029.367/SP,
Quarta Turma, julgado em 20/3/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55101920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15a0f77c-fbc8-4aa6-8c7f-dbdaf271a0b3

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15a0f77c-fbc8-4aa6-8c7f-dbdaf271a0b3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024250 - SP
(2025/0309915-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERICA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
ESTÉFANI ANSELMO MARZAGÃO - SP391927
AGRAVADO
: DEMATIC
SISTEMAS
E
EQUIPAMENTOS
DE
MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso
especial. Alega que a disponibilização da intimação do acórdão dos
embargos de declaração ocorreu em
com publicação em
12/12/2024,
e que o prazo para interposição do recurso especial esgotou-
13/12/2024,
se em 4/2/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA53908430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 2cb1f80b-6486-4a19-b2c3-5c62eca2fda3

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou adequadamente a tempestividade do recurso especial,
considerando a data de publicação do acórdão dos embargos de
declaração que consta dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o
§ 5o, c/c o
, do Código de Processo
art. 1.003,
art. 219, caput
Civil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
data de publicação informada pela certidão lavrada na Corte de origem,
que possui fé pública, deve prevalecer para aferir a tempestividade do
recurso.

6. A apresentação de cópia do Diário de Justiça Eletrônico não é
suficiente para contestar a certidão de intimação emitida pelo Tribunal de
origem.

7. A parte agravante não apresentou documento suficiente que
comprovasse a alegada data de publicação do acórdão dos embargos de
declaração, mantendo-se a intempestividade do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"A data de publicação informada pela certidão
Tese de julgamento:
lavrada na Corte de origem deve prevalecer para aferir a tempestividade
do recurso, não podendo ser contestada por cópia do Diário de Justiça
Eletrônico".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o e
Dispositivos relevantes citados:
caput
6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.534.191/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
10/6/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.029.367/SP,
Turma, julgado em 20/3/2023.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53908430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 2cb1f80b-6486-4a19-b2c3-5c62eca2fda3

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
A agravante defende a tempestividade do recurso especial.
Sustenta que a disponibilização da intimação do acórdão dos embargos de
declaração, conforme comprovado pela juntada de edição do Diário Eletrônico, só se
deu em
com publicação em 13/12/2024.
12/12/2024,
Aduz, assim, que o prazo para interposição do apelo extremo esgotou-se
apenas 4/2/2025.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo julgado
pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 902-907, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento, no qual se contesta a decisão
que considerou válida a intimação recebida por terceiro, autorizando o levantamento
de quantia bloqueada em incidente de cumprimento de sentença penal condenatória
cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.405.989,32.
O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, nos
termos do
§ 5o, c/c o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
art. 219, caput
Verifica-se que, em
foi disponibilizado no DJE o acórdão dos
11/12/2024
embargos de declaração, considerando-se como publicado em 12/12/24 (fl.
Documento eletrônico VDA53908430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 2cb1f80b-6486-4a19-b2c3-5c62eca2fda3

775). Contudo, o recurso especial somente foi interposto em
(fl. 92); a
4/2/2025
destempo, portanto.
Em
determinou-se a intimação da parte para apresentar a
4/9/2025,
documentação necessária à comprovação da tempestividade, nos termos do art. 1.003,
§ 6o, do CPC (fl. 835).
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não o fez, eis que limitou-se a alegar que a publicação do acórdão dos
embargos de declaração ocorreu em
juntando folhas extraídas do Diário
13/12/2024,
de Justiça Eletrônico.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
Quanto às datas de disponibilização e publicação do acórdão dos embargos
declaratórios, vale salientar que cabia à parte fazer prova de sua argumentação, por
meio de certidão expedida pelo Tribunal, em que constasse a publicação
supostamente equivocada no ato de interposição do recurso, pois a cópia de Diário
de Justiça não tem o condão de tornar inválida certidão dos autos, expedida pelo
Tribunal de origem, que tem fé pública.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DATA EXPRESSA NA
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DE
IMAGEM DO DIÁRIO DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA. MULTA DO
§4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015
INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
c/c o
§ 5o, ambos do Código de Processo
art. 219,
art. 1.003,
Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei
adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "para o
fim de aferir a tempestividade do recurso, deve prevalecer a data de publicação
informada pela certidão lavrada na Corte de origem, que é dotada de fé pública,
não podendo ser contestada por meio de cópia do Diário Oficial ou por extrato de
" (AgInt nos EDcl no
Relator o
andamento eletrônico
AREsp n. 2.201.703/MS,
Documento eletrônico VDA53908430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 2cb1f80b-6486-4a19-b2c3-5c62eca2fda3

Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
.
30/11/2023)
3. Esta Corte Superior entende que "o exercício do direito de recorrer não
implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância
de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII,
e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou
dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa" (AgInt
nos EDcl no
Relatora a Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.485.298/SP,
Primeira Turma, DJe de
.
12/2/2020)
4. Da mesma forma, "quanto à multa estabelecida no §4o do
do CPC
art. 1.021
/15, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que se verifica na hipótese dos autos" (EDcl no AgInt no
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.420.260/RJ,
julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
24/4/2024)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.534.191/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
destaquei.)
13/6/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CERTIDÃO EMITIDA
. PRECLUSÃO. FÉ PÚBLICA.
§ 2o DO CPC
PELA CORTE LOCAL
ART. 1.026,
/15. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA
MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código
de Processo Civil de 2015.
2. É "inviável o acolhimento das assertivas da parte, considerando a
discrepância entre a certidão exarada pelo Tribunal local, que detém fé-pública, e
" (AgRg no
mera cópia do Diário da Justiça eletrônico juntada pelo agravante
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
AREsp 579.273/SP,
em
DJe
.
4/12/2014,
16/12/2014)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.029.367/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
20/3/2023,
23/3/2023,

Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no momento
oportuno, documento válido que comprovasse a publicação do acórdão dos
Documento eletrônico VDA53908430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 2cb1f80b-6486-4a19-b2c3-5c62eca2fda3

embargos de declaração, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do
recurso em razão de sua intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 2cb1f80b-6486-4a19-b2c3-5c62eca2fda3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.024.250 / SP
Número Registro: 2025/0309915-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10400171820238260564 22508085420248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERICA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS : GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
ESTÉFANI ANSELMO MARZAGÃO - SP391927
AGRAVADO
: DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO DE
MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS : ANA LIGIA ALVES FERREIRA FANTINATO - SP344899
REBECCA BISSOLI RAFFA - SP407663
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
MARIANA GABRIELLONI PÓ - SP489774
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERICA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS : GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
ESTÉFANI ANSELMO MARZAGÃO - SP391927
AGRAVADO
: DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO DE
Documento eletrônico VDA55077528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:25
Código de Controle do Documento: 76cd5e04-c3a6-43c7-9a3c-67399e48e476

MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:25
Código de Controle do Documento: 76cd5e04-c3a6-43c7-9a3c-67399e48e476